Tribunal: TJES
Processo: 5020845-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litispendência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020845-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIRLEI ROSSOW e outros

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS BORTOLOTTI e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por evicção e inadimplemento contratual, afastou preliminares de litispendência e de ilegitimidade ativa, mantendo a tutela de urgência que determinou o bloqueio de ativos financeiros e a indisponibilidade de bens imóveis dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorre litispendência entre a ação de indenização por evicção fundada em fato superveniente e ação pretérita de natureza constitutiva sobre o mesmo negócio jurídico; (ii) estabelecer se os contratantes originais possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por evicção de imóveis registrados em nome de terceiros (filhos); e (iii) determinar se subsistem os requisitos para a manutenção das medidas constritivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência inexiste quando as causas de pedir são distintas, especialmente quando a nova lide se fundamenta em fato superveniente, como a efetiva adjudicação judicial dos bens por terceiros, diversa da discussão anterior sobre vícios de consentimento.

O dever do alienante de resguardar o adquirente dos riscos da evicção constitui garantia legal nos contratos onerosos, surgindo a pretensão indenizatória apenas com a perda efetiva da posse ou do domínio.

Os contratantes originários detêm legitimidade ativa ad causam por serem os sujeitos da relação jurídica material, sendo irrelevante para o vínculo obrigacional o fato de as escrituras terem sido lavradas em nome de terceiros.

A manutenção de bloqueios financeiros e indisponibilidade de bens justifica-se pela necessidade de garantir a eficácia de eventual execução futura e evitar a dilapidação patrimonial, caracterizando o perigo da demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Aclaratórios prejudicados.

Tese de julgamento
: 1. A inexistência de identidade de causas de pedir, notadamente pela ocorrência de fato novo superveniente, afasta a configuração de litispendência. 2. A legitimidade ativa para a ação de evicção pertence aos contratantes originários da relação obrigacional, independentemente da titularidade registral final do bem. 3. Medidas cautelares de indisponibilidade patrimonial são legítimas quando presentes os indícios do direito e o risco de insolvência ou dilapidação de bens.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIRLEI ROSSOW
e
ARIADNE DA VICTÓRIA TONON ROSSOW
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES (Id nº 84094962, do processo de origem), que, nos autos da ação de indenização por evicção e inadimplemento contratual ajuizada em seu desfavor por
ANTÔNIO MARCOS BORTOLOTTI
e
VALCINEIA MIGLIORINI BORTOLOTTI,
afastou as preliminares de litispendência e de ilegitimidade ativa/litisconsórcio necessário e manteve os efeitos da tutela de urgência deferida anteriormente, a qual determinou o bloqueio de ativos financeiros e a indisponibilidade de bens imóveis.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 17316903, os agravantes aduzem, em suma, que:
(i)
existe nítida litispendência com o processo nº 0002576-02.2018.8.08.0045, uma vez que ambas as demandas orbitam em torno do mesmo negócio jurídico de permuta e dos mesmos fatos, devendo ser aplicada a teoria da identidade da relação jurídica material para evitar o
bis in idem
;
(ii)
a pretensão indenizatória dos agravados encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, considerando que a adjudicação que teria gerado a evicção ocorreu em 08/07/2021;
(iii)
os recorrentes fazem jus à assistência judiciária gratuita, pois os documentos colacionados comprovam a incapacidade financeira, revelando-se desproporcional o rigor do juízo
a quo frente a
facilidade com que o benefício foi deferido aos autores; e que
(iv)
a manutenção do bloqueio de valores via SISBAJUD compromete o mínimo existencial e a subsistência dos agravantes, sendo as quantias constritas ínfimas perante o valor da causa.

Na instância originária,
ANTÔNIO MARCOS BORTOLOTTI
e
VALCINEIA MIGLIORINI BORTOLOTTI
ajuizaram ação de indenização por evicção e inadimplemento contratual em face de
EDIRLEI ROSSOW
e
ARIADNE DA VICTÓRIA TONON ROSSOW
. O cerne da lide repousa no descumprimento de obrigações derivadas de um negócio jurídico de permuta, no qual os autores alegam ter sofrido evicção total após a adjudicação judicial dos imóveis por terceiros, em razão de dívidas dos alienantes.

No que concerne à arguição de litispendência com o processo nº 0002576-02.2018.8.08.0045, verifica-se que a causa de pedir na demanda em que foi interposto o presente recurso é distinta e autônoma. Enquanto a ação pretérita possuía natureza constitutiva, discutindo vícios de consentimento e rescisão, a lide originária fundamenta-se em fato novo e superveniente: a efetiva adjudicação dos bens em 08/07/2021.

Conforme prescreve a norma substantiva, o dever do alienante de resguardar o adquirente dos riscos da evicção é garantia
ex lege
nos contratos onerosos (art. 447, CC), nascendo a pretensão indenizatória apenas com a perda da posse ou domínio, o que afasta a identidade de ações.

Quanto à ilegitimidade ativa, a tese de que os imóveis foram registrados em nome de terceiros não prospera para fins de extinguir o feito sem resolução de mérito. Os agravados são os contratantes originários e sujeitos da relação jurídica material que deu azo à garantia da evicção. A faculdade de lavrar escrituras em nome de filhos não altera o vínculo obrigacional entre os permutantes, permanecendo os autores como os legítimos credores da obrigação de garantia inadimplida.

Por fim, quanto à tutela incidental de urgência, a manutenção das constrições (bloqueio SISBAJUD e indisponibilidade imobiliária) justifica-se pela persistência do
periculum in mora
. Uma vez afastadas as preliminares e demonstrada a perda dos bens pelos autores, a medida cautelar visa garantir a eficácia de eventual futura execução, evitando que a dilapidação patrimonial torne inócua a prestação jurisdicional buscada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento. Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.